Tribunal: TJBA
Processo: 0524454-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524454-13.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO DA SILVA GUIMARAES Advogado(s): CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA E REVISÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0524454-13.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES e Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,